Tribunal: TCU
Processo: 020.303/2008-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 224/2007  Plenário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 224/2007-TCU-Plenário (Relator: Ministro Marcos Vilaça), em decorrência do apontamento de irregularidades relativas ao Contrato PG 077/96, firmado pelo extinto 15o Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15o DRF) para a execução de obras e serviços emergenciais na rodovia BR-222MA, no ano de 1996. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência de prescrição intercorrente; 9.2. arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento de mérito; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.